Tribunal: TJDFT
Processo: 0745172-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADES PASSIVAS. ADMINISTRADORA. OPERADORA. SOLIDARIEDADE. REJEITADAS. MÉRITO. TRATAMENTO. VIGÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA. ASTREINTES. COMANDO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, reconheceu o direito do Autor/Apelado de ser mantido em plano de saúde durante a vigência do tratamento correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o Autor/Apelado deve permanecer no plano de saúde, apesar do cancelamento unilateral pelas Rés/Apelantes, durante tratamento prescrito pela médica assistente; (ii) a existência de obrigação contratual, conquanto o Autor/Apelado tenha migrado de plano de saúde; (iii) a incidência de coparticipação; e (iv) se as astreintes fixadas são desproporcionais e a impossibilidade de incidência de seus efeitos, ante a impossibilidade de restabelecer a vigência do contrato, em decorrência desta migração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade existente entre administradora e operadora de plano de saúde decorre da regra do arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, de acordo com o art. 265 do Código Civil. Preliminares de ilegitimidades passivas rejeitadas.
4. Durante o tratamento, é vedada a suspensão ou rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, salvo em casos de fraude ou inadimplemento por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja formalmente notificado, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1082, c/c, art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998.
5. Existindo previsão contratual, deve ser observado o limite correlato de coparticipação nos contratos de plano de saúde.
6. A fixação de astreintes pode ser revogada, acaso se constate a existência de justa causa para descumprimento do comando judicial, de acordo com o art. 537, § 1o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.
Teses de julgamento:
“(i) Existe legitimidade passiva de Administradora e Operadora de plano de saúde, em razão da solidariedade correlata, conforme as regras do CDC;
(ii) Durante o tratamento médico, são vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, salvo em casos de fraude ou inadimplência do segurado;
(iii) Havendo previsão contratual, é devida coparticipação pelo segurado de plano de saúde; e
(iv) As astreintes poderão ser revogadas quando constatada a existência de justa causa para o descumprimento do comando judicial”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 7o, parágrafo único; e 25, § 1o, ambos do CDC; art. 265 do Código Civil; e art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1082 STJ; Acórdão 2068028, 0740685-96.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025; Acórdão 2057970, 0713268-71.2024.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2057962, 0704843-16.2024.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025; e Acórdão 2003080, 0748119-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.